Tribunal: STF
Processo: MI 7528
Classe: MI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO REGULAMENTADORA. SÚMULA VINCULANTE N. 33. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O mandado de injunção pressupõe, cumulativamente, a existência de omissão legislativa relativa a direito constitucional de eficácia limitada e a efetiva inviabilidade do exercício desse direito no caso concreto. Precedentes.
2. A edição da Súmula Vinculante n. 33 supriu a lacuna normativa que constituía o pressuposto de cabimento do writ em matéria de aposentadoria especial de servidor público, ao determinar, com eficácia vinculante e erga omnes, a aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91 até a edição de lei complementar específica. Precedentes.
3. Com a promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019, as lacunas normativas então existentes foram colmatadas pelo próprio Texto Constitucional, que passou a disciplinar expressamente a matéria no art. 40, § 4º-C, da Constituição Federal. Precedentes.
4. Mandado de injunção do qual não se conhece, por ausência de pressuposto de admissibilidade, com extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei n. 13.300/2016 c/c art. 485, VI, do CPC.

Trata-se de mandado de injunção impetrado por Alexsandra Xavier do Nascimento, servidora pública federal lotada no Hospital Militar de Área de Recife (HMAR), em face de suposta omissão do Presidente da República quanto à edição de lei complementar regulamentadora da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal. 

Pretende a impetrante o reconhecimento do direito à contagem diferenciada do tempo de serviço prestado em condições insalubres, com aplicação analógica do art. 57 da Lei n. 8.213/91.

Eis os termos do pedido formulado:

d) A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, reconhecendo-se o estado de mora legislativa, para reconhecer o direito da impetrante à contagem diferenciada do tempo de serviço em decorrência de atividades exercidas em trabalho especial, aplicando-se o regime da Lei nº 8.213/91, para fins da aposentadoria de que cogita o § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, cabendo ao órgão a que integrada o exame do atendimento ao requisito "tempo de serviço”; 
e) A fixação de prazo para que a autoridade edite a norma (ou, na teoria concretista, a aplicação analógica de norma semelhante para viabilizar o exercício do direito até a regulamentação). (doc. 1, p. 6)

Dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), eis que sobre a controvérsia versada neste feito já há jurisprudência firmada nesta Suprema Corte.

É o relatório. Decido.

O presente mandado de injunção comporta julgamento imediato, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

O mandado de injunção, previsto no art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei n. 13.300/2016, tem como pressuposto constitucional a ausência de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Eis o teor do dispositivo constitucional que enuncia o objeto do instituto:

Art. 5º. (...)
LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;

Para seu cabimento, exige-se a demonstração cumulativa de dois requisitos: (i) a existência de omissão legislativa relativa a direito constitucional de eficácia limitada; e (ii) a efetiva inviabilidade, no caso concreto, do exercício do direito em razão dessa lacuna normativa. Nesse sentido, vide MI 7502 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno,DJe 18/9/2025; MI 6889 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 24/3/2020; MI 6825 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno,DJe 27/5/2019.

No caso dos autos, não estão presentes os pressupostos constitucionais da ação injuncional.

Com efeito, em sessão plenária de 9 de abril de 2014, o Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula Vinculante n. 33, de seguinte teor:

Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

Ao editar o enunciado, o Plenário reconheceu, em caráter geral e com eficácia vinculante e erga omnes, tanto a mora legislativa quanto a norma de integração aplicável — precisamente o regime do art. 57 da Lei n. 8.213/91, que a impetrante ora postula ver declarado por via mandamental. A súmula, portanto, supriu a lacuna normativa que constitui o pressuposto de cabimento do writ.

Subsistindo enunciado vinculante que viabiliza o exercício, em tese, do direito reclamado, desaparece a omissão regulamentadora apta a justificar a impetração. 

Nesse sentido é a orientação consolidada desta Suprema Corte, segundo a qual a edição da Súmula Vinculante n. 33 importou na perda do objeto dos mandados de injunção versando sobre a mesma matéria, por ter sido suprida a mora que lhes servia de fundamento: 

MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO. A ausência de enquadramento da atividade como de risco afasta a aposentadoria especial. APOSENTADORIA – TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS – PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR – VERBETE VINCULANTE Nº 33. A aprovação do verbete vinculante nº 33, a versar a aplicação, ao servidor público, no que couber, das regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica, enseja a perda superveniente do interesse processual. (MI 1890, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 27/8/2020)

APOSENTADORIA – TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS – PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR – VERBETE VINCULANTE Nº 33. A aprovação do verbete vinculante nº 33, a versar a aplicação, ao servidor público, no que couber, das regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica, enseja a perda superveniente do interesse processual. (MI 1131, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 27/8/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DO DIREITO ALEGADO EM FACE DE OMISSÃO LEGISLATIVA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu e a existência de nexo de causalidade entre a omissão e a inviabilidade do exercício do direito alegado. 2. In casu, não restando demonstrada a inviabilidade do gozo do direito pleitado em virtude de omissão legislativa, a pretensão não pode ser alcançada por meio da presente ação constitucional. 3. É inadmissível o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (MI 7015 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16/2/2023)

EMENTA Agravo regimental no mandado de injunção. Aposentadoria especial. Súmula Vinculante nº 33. Perda superveniente de objeto. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. No que tange ao regime próprio do servidor público, além dos servidores submetidos a condições especiais de trabalho que prejudiquem sua saúde ou sua integridade física e dos portadores de deficiência (art. 40, § 4º, incisos I e III, da CF/88) – à semelhança dos trabalhadores vinculados ao RGPS (§ 1º do art. 201 da CF/88) -, o legislador constituinte optou por destacar os servidores públicos “que exerçam atividades de risco” (inciso II do § 4º do art. 40 da CF/88), tendo em vista a atividade policial (atualmente regulamentada pela LC nº 51/85). 2. No mandado de injunção, embora se faça alusão ao art. 40, § 4º, inciso II, da CF/88, se pretende aplicar, analogicamente, a Lei nº 8.213/91 na regulamentação do direito de servidor público à aposentadoria em regime especial. 3. Não se discute, no caso, se a regulamentação do art. 57 da Lei nº 8.213/91 compreende ou não a atividade ou a função do servidor público. A omissão perpetrada na peça autoral não resulta em provimento além do pedido formulado nos autos. 4. A edição da Súmula Vinculante nº 33 esvaziou o objeto da pretensão, porquanto tornou insubsistente o obstáculo ao exercício pelo servidor do direito de aposentar-se nos termos do art. 57 da Lei nº 8.213/91. 5. Agravo regimental não provido. (MI 5873 AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19/12/2014)

Com a edição da SV 33, a via adequada para o reconhecimento do direito à aposentadoria especial passou a ser o requerimento administrativo formulado perante o órgão competente de gestão de pessoal, com base direta no enunciado vinculante, seguido, se for o caso, de impugnação judicial pela via do mandado de segurança ou ação ordinária em caso de resistência da Administração. Não há, nos autos, qualquer demonstração de impeditivo ao exercício do direito reclamado pela impetrante.

Além disso, após a promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019, a matéria passou a estar disciplinada expressamente no próprio Texto Constitucional, que colmatou as lacunas até então existentes, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE 118. REVISÃO DA SÚMULA VINCULANTE 33. ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREENCHIMENTO DAS LACUNAS NORMATIVAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROPOSTA REJEITADA. 1. Proposta de revisão da Súmula Vinculante 33, a fim de inserir referência à antiga redação do inciso I do parágrafo 4º do artigo 40 da CF/88, sugerindo-se a seguinte redação: “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, incisos I e III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 2. Com a promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, a aposentadoria especial dos servidores públicos passou por profunda modificação, sendo que as lacunas normativas então existentes, as quais justificaram a aprovação do Enunciado Vinculante 33 e o pedido revisional aqui apresentado, já não mais subsistem, motivo pelo qual a presente revisão perdeu seu objeto. 3. Proposta de revisão de Súmula Vinculante rejeitada por perda superveniente do objeto. (PSV 118, Redator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30/6/2022)

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. (RE 1014286, Redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24/9/2020)

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste mandado de injunção. Cito, no mesmo sentido, em casos análogos: MI 7480/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/3/2025; MI 7196/DF, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/2/2022.

Posto isso, não conheço do mandado de injunção, por ausência de pressuposto de admissibilidade, com fundamento no art. 10 da Lei n. 13.300/2016 c/c art. 485, VI, do CPC, declarando a extinção do processo sem resolução do mérito.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator